Tribunal: TJSP
Processo: 2307605-21.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares diversas e, ainda, a suspensão ou trancamento do inquérito policial em curso por atipicidade da conduta. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem, em razão de sua constatada reiteração

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares diversas e, ainda, a suspensão ou trancamento do inquérito policial em curso por atipicidade da conduta. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem, em razão de sua constatada reiteração delitiva, sendo, inclusive, reincidente específico, cujo crime ora imputado se deu durante o cumprimento de pena anterior, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pedido de trancamento de inquérito policial prejudicado, haja vista a superveniência de denúncia ministerial. Caberá ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, se a alegação de atipicidade da conduta encontrará lastro nas provas produzidas, o que impossibilita a análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do presente mandamus. Ordem denegada.